Tribunal: TJSP
Processo: 0001291-45.2017.8.26.0291
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa inexistente. Nulidade repelida.
MÉRITO. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Penas e regime preservados.
IMPROVIMENTO.